Tribunal: STJ
Processo: 1000371-16.2020.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647745 - SP(2024/0175424-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CECÍLIA CRISTINA CARVALHO DIAS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: HUGO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: FLORA DE BORTOLI SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARIA LUIZA BECAK
AGRAVADO
: WILLY BECAK
ADVOGADOS
: ZELMA FARIA MIRAGAIA SCHMIEGELOW - SP070962
ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: HUGO DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: LUCIA ANELLI TAVARES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE
POR FALECIMENTO DA PARTE, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de
ofensa aos arts. 313, I, § 2o, II, do CPC e 682, II, do CC, incidência da Súmula n. 7
do STJ e deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e
valores para reparo do imóvel locado, com discussão sobre nulidade por morte do
autor, negativa de prestação jurisdicional e ônus da prova.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento de aluguéis e encargos, com multa, correção e juros, e
ao ressarcimento dos reparos do imóvel.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para excluir os itens
guarda-roupa e exaustor de cozinha, mantendo os demais capítulos.
Documento eletrônico VDA55102188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92ff9b8f-fed8-4d8d-a1c5-0ef68f4d14b0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos atos
processuais após o falecimento do autor, com ofensa aos arts. 313, I, § 2o, II, do
CPC e 682, II, do CC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
violação aos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, II, do CPC; (iii) saber se houve
incorreta distribuição do ônus da prova quanto aos reparos no imóvel, em afronta
ao
I, do CPC; e (iv) saber se ocorreu error in procedendo no
art. 373,
prosseguimento do feito sem regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as teses de
nulidade por falecimento, novação e valoração da prova pericial indireta de forma
clara e suficiente, sendo rejeitados embargos de declaração de caráter infringente.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a falta de suspensão do processo por morte da
parte acarreta nulidade relativa dependente de prova de prejuízo, inexistente no
caso, com atos válidos e habilitação posterior do espólio.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da conclusão quanto à suficiência da
perícia indireta e à distribuição do ônus da prova demandaria reexame de provas.
9. O dissídio não foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC, ausente
art. 1.029,
cotejo analítico e com precedentes do mesmo Tribunal de origem, o que atrai a
Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não houve negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, afastando
a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a
nulidade por morte da parte é relativa e depende da demonstração de prejuízo,
ausente no caso. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ: é vedado o reexame da valoração
da prova pericial indireta e da distribuição do ônus da prova. 4. Incide a Súmula n.
13 do STJ: o dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e por
paradigmas do mesmo Tribunal de origem, em desconformidade com o art. 1.029,
§ 1o, do CPC.”
CPC, arts. 313, I, § 2o, II, 373, I, 489, § 1o, I, II, III
Dispositivos relevantes citados:
e IV, 1.022, II, 1.029, § 1o e 85, § 2o e § 11; CC,
II.
art. 682,
STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83; STJ, EDcl no AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.457.887/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
12/8/2024;
AREsp n. 2.005.388/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92ff9b8f-fed8-4d8d-a1c5-0ef68f4d14b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92ff9b8f-fed8-4d8d-a1c5-0ef68f4d14b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647745 - SP (2024/0175424-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CECÍLIA CRISTINA CARVALHO DIAS DE OLIVEIRA
SILVA
AGRAVANTE
: HUGO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: FLORA DE BORTOLI SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARIA LUIZA BECAK
AGRAVADO
: WILLY BECAK
ADVOGADOS
: ZELMA FARIA MIRAGAIA SCHMIEGELOW - SP070962

ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: HUGO DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: LUCIA ANELLI TAVARES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NULIDADE
POR
FALECIMENTO
DA
PARTE,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ÔNUS DA PROVA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de
ofensa aos arts. 313, I, § 2o, II, do CPC e 682, II, do CC, incidência da Súmula n. 7
do STJ e deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e
valores para reparo do imóvel locado, com discussão sobre nulidade por morte do
autor, negativa de prestação jurisdicional e ônus da prova.
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando
ao pagamento de aluguéis e encargos, com multa, correção e juros, e ao
ressarcimento dos reparos do imóvel.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para excluir os itens guarda-
roupa e exaustor de cozinha, mantendo os demais capítulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos atos processuais
após o falecimento do autor, com ofensa aos arts. 313, I, § 2o, II, do CPC e 682, II,
do CC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts.
489, § 1o, I a IV, e 1.022, II, do CPC; (iii) saber se houve incorreta distribuição do
ônus da prova quanto aos reparos no imóvel, em afronta ao
I, do CPC; e (iv)
art. 373,
saber se ocorreu error in procedendo no prosseguimento do feito sem regularização
da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as teses de
nulidade por falecimento, novação e valoração da prova pericial indireta de forma
clara e suficiente, sendo rejeitados embargos de declaração de caráter infringente.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a falta de suspensão do processo por morte da parte
acarreta nulidade relativa dependente de prova de prejuízo, inexistente no caso, com
atos válidos e habilitação posterior do espólio.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da conclusão quanto à suficiência da
perícia indireta e à distribuição do ônus da prova demandaria reexame de provas.
9. O dissídio não foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC, ausente
art. 1.029,
cotejo analítico e com precedentes do mesmo Tribunal de origem, o que atrai a
Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não houve negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, afastando a
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a nulidade
por morte da parte é relativa e depende da demonstração de prejuízo, ausente no
caso. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ: é vedado o reexame da valoração da prova
pericial indireta e da distribuição do ônus da prova. 4. Incide a Súmula n. 13 do STJ:
o dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e por paradigmas do
mesmo Tribunal de origem, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC.”
art. 1.029,
CPC, arts. 313, I, § 2o, II, 373, I, 489, § 1o, I, II, III e
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.022, II, 1.029, § 1o e 85, § 2o e § 11; CC,
II.
art. 682,
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.457.887/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
12/8/2024;
AREsp n. 2.005.388/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HUGO DE
OLIVEIRA SILVA JUNIOR e CECÍLIA CRISTINA CARVALHO DIAS DE
OLIVEIRA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com
fundamento na ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, na inexistência de ofensa aos arts. 313, I, § 2o, II, do Código de Processo Civil
e 682, II, do Código Civil, bem como na incidência da Súmula 7 do STJ e na
deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em sede de apelação cível, nos autos de ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguéis.
O julgado foi assim ementado (fls. 1372-1373):
EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - RECURSOS DOS
RÉUS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALECIMENTO DO AUTOR -
DESCABIMENTO - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
MÉRITO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO - DESCABIMENTO -
MERA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS - MANUTENÇÃO DO
CONTRATO E DO ALUGUEL PACTUADO - DISCUSSÃO QUANTO AOS
REPAROS NO IMÓVEL - PERÍCIA INDIRETA COMPROVANDO A
NECESSIDADE DE REPAROS (PINTURAS E PEQUENAS TROCAS EM
PORTAS) - AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA CAPAZ DE ILIDIR ESSA
CONDENAÇÃO - MULTA CONTRATUAL - INCIDÊNCIA SOBRE ENCARGOS
LOCATÍCIOS - FIADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O
FIADOR FALECIDO - MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO - RECURSO
DA RÉ FLORA NÃO PROVIDO - RECURSO DOS RÉUS HUGO E CECÍLIA
PARCIALMENTE PROVIDO 1 – A morte do autor é causa imediata de suspensão do
processo, no entanto, a nulidade dos atos processuais é de natureza relativa,
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

pressupondo prejuízo. No caso, o autor, único interessado em alegar a nulidade, não
foi prejudicado, pois se sagrou vencedor na origem, além de não ter sido suprimido
nenhum ato ou fase processual no interregno entre a morte e sua declaração nos autos.
Entendimento do C. STJ. 2 – A alegação defensiva de novação deveria vir
acompanhada de prova acerca do inequívoco ânimo de novar. No caso, os réus
alegaram genericamente a tese de que houve uma novação, existindo, ao contrário,
elementos de sobra evidenciando que o autor, ao renegociar parte da dívida com os
réus, não alterou o valor dos aluguéis vigentes, mantendo a cobrança dos valores do
acordo paralela à cobrança dos aluguéis. 3 – Os reparos no imóvel foram
individualizados pela perícia indireta, não havendo necessidade de laudos de vistoria e
de entrada quando as partes concordam com a idoneidade das fotografias que
ampararam a perícia. No caso, os réus, após a perícia, impugnaram apenas parte de
suas conclusões, dando a entender que a análise feita era, de fato, idônea. 4 – A
existência de defeitos estruturais no telhado do imóvel locado em nada impacta no
dever do réus de entregar o imóvel em bom estado. Ademais, os problemas apontados
na perícia são desvinculados causalmente das reclamações dos réus. Condenação
mantida. 5 – Multa contratual que deve incidir sobre os encargos locatícios também,
não apenas sobre o valor do aluguel. Interpretação contratual. 6 – A fiadora ré não se
desonera pelo fato de o outro fiador ter falecido ou por ter mudado de endereço, uma
vez que a cláusula contratual que trata sobre a matéria nada dispôs sobre a exoneração
da fiança, descabendo interpretação extensiva (CC,
. Ademais, em fiança
art. 819)
conjunta, a responsabilidade é solidária (CC,
, a qual não se extingue com a
art. 826)
morte de um dos devedores solidários (CC,
. RECURSO DA RÉ FLORA
art. 276)
NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS HUGO E CECÍLIA PARCIALMENTE
PROVIDO.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao
fundamento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades, assentando-se
que a insurgência veiculava mera rediscussão do mérito e da valoração probatória.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 313, I, §
2o, II, 489, § 1o, incisos I a IV, 1.022, II, e 373, I, do Código de Processo Civil, bem
como ao
II, do Código Civil, sustentando, em síntese, nulidade dos atos
art. 682,
processuais praticados após o falecimento do autor, negativa de prestação
jurisdicional, incorreta distribuição do ônus da prova quanto aos reparos no imóvel e
no prosseguimento do feito sem regularização da representação
error in procedendo
processual.
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

Requer, ao final, o provimento do recurso especial, com o reconhecimento
das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação
referente aos reparos do imóvel.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis em que a parte autora pleiteou o despejo e a condenação dos réus ao
pagamento de aluguéis e encargos, bem como valores para reparar o imóvel locado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
iniciais, condenando os réus ao pagamento do valor da planilha, dos aluguéis em
atraso com multa de dez por cento, correção e juros desde a citação, e ao pagamento
do valor apurado para reparo do imóvel.
A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso de HUGO e
CECÍLIA, para excluir da condenação os itens guarda-roupa e exaustor de cozinha,
mantendo os demais capítulos.
No recurso especial, a parte alega que houve nulidade processual por
ausência de suspensão do processo em razão do falecimento do autor; que houve
negativa de prestação jurisdicional e, por fim, que a condenação referente aos
reparos no imóvel violou as regras do ônus da prova.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, não assiste razão aos recorrentes. O acórdão recorrido
enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes ao deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à nulidade processual decorrente do
falecimento do autor, à alegação de novação e à valoração da prova pericial indireta.
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

A rejeição dos embargos de declaração decorreu da constatação de que a
insurgência tinha nítido caráter infringente, não se configurando omissão,
contradição ou obscuridade.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem aprecia
fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte.
Quanto à apontada violação aos arts. 313, I, § 2o, II, do Código de
Processo Civil e 682, II, do Código Civil, o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
inobservância da suspensão do processo em razão do falecimento da parte enseja
nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE UMA
DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
PREJUÍZO. OCORRÊNCIA.
1. Examina-se embargos de declaração que apontam omissão do acórdão
embargado acerca do falecimento de M. P., pugnando pela suspensão do processo até
a regularização da representação processual e pela anulação da decisão proferida após
a data do óbito.
2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a nulidade processual
decorrente do descumprimento da regra prevista no
I, do CPC, que impõe a
art. 313,
suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer
das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja
prejuízo - a ser devidamente demonstrado.
3. Na hipótese ora analisada, nota-se que está configurado o prejuízo diante da
ausência de ciência a respeito da data designada para julgamento, impossibilitando a
apresentação de memoriais por quem deveria substituir o falecido.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, tornando sem
efeito o acórdão de fls. 958/964 (e-STJ).
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.457.887/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
NO
JULGAMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
FALECIMENTO
DE
CORRÉU.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA.
DO CÓDIGO DE
ART. 313, INCISO I,
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a eventual
inobservância do disposto no
do
(art.
art. 265, inciso I,
CPC/1973
313, inciso I, do
, que determina a suspensão do processo em razão
CPC/2015)
da morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos
praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.005.388/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

No caso concreto, o Tribunal de origem consignou expressamente a
inexistência de prejuízo, uma vez que nenhum ato processual relevante foi praticado
no interregno e que o espólio se habilitou posteriormente, sem suscitar qualquer
mácula processual.
Assim, ao decidir nesse sentido, o acórdão recorrido alinhou-se à
orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na espécie, o óbice
da Súmula n. 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto.
No tocante à alegada violação ao
I, do Código de Processo Civil,
art. 373,
o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, reconheceu a validade da
perícia indireta realizada, bem como a suficiência dos elementos probatórios para
embasar a condenação relativa aos reparos no imóvel, ressalvando apenas os itens
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

expressamente excluídos. A revisão dessa conclusão exigiria nova valoração da
prova, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que a alegação de atribuição de “significado jurídico diverso
aos fatos” não afasta o óbice sumular quando, como no caso, o que se pretende é
infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e à valoração da
prova produzida.
Por fim, no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se
que o recurso especial não atendeu aos requisitos formais exigidos para a
demonstração do dissídio. A parte recorrente limitou-se à transcrição de ementas e à
indicação genérica de julgados, sem proceder ao indispensável cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, deixando de confrontar, de
art. 1.029,
maneira precisa, as circunstâncias fáticas e jurídicas do acórdão recorrido com
aquelas dos paradigmas invocados.
Ademais, parte significativa dos precedentes colacionados é oriunda do
mesmo Tribunal de Justiça que proferiu a decisão recorrida, o que, por si só,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional, conforme orientação pacífica desta Corte, consubstanciada na Súmula
n. 13 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:28
Código de Controle do Documento: 32cf9e20-99c1-4556-83b1-a9ec3711e863

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.647.745 / SP
Número Registro: 2024/0175424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058498520218260011
10003711620208260011
20222858420228260000
58498520218260011
5849852021826001110003711620208260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CECÍLIA CRISTINA CARVALHO DIAS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : HUGO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE : FLORA DE BORTOLI SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MARIA LUIZA BECAK
AGRAVADO
: WILLY BECAK
ADVOGADOS : ZELMA FARIA MIRAGAIA SCHMIEGELOW - SP070962
ERIKA INOUE OHONO - SP362823
INTERES.
: HUGO DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: LUCIA ANELLI TAVARES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 0e288d88-fd05-41f9-8ba2-a7dac4508f4f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 0e288d88-fd05-41f9-8ba2-a7dac4508f4f